Tribunal: TJBA
Processo: 8078519-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078519-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

Advogado(s)
:
ADRIELLI RIVA PESSI, JOSILMA CRISTINA PRATTI MIOTTO, ALEX JUNIOR PESSI MANTOVANELI

AGRAVADO: HENRIQUE CEZAR SANTOS SILVA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
DE
IN
DEFERIMENTO DA
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO
E DETERMINAÇÃO DE TRAMITAÇÃO DO FEITO PELO RITO COMUM
.
ENUNCIADO DE Nº 72 DA SÚMULA DO STJ. N
ÃO
COMPROVAÇÃO DA MORA.

ENVIO DE
NOTIFICAÇÃO
POR E-MAIL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA ENTREGA.

INOCORRÊNCIA DA REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DEVER DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL. TRAMITAÇÃO PELO RITO COMUM AFASTADA.

DECISÃO REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
8078519-61.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO

e
como
agravad
o

HENRIQUE CEZAR SANTOS SILVA LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA